Tribunal: STF
Processo: Rcl 94517
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Turkish Airlines Inc. (Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi) alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo n. 5168376-75.2025.8.13.0024), inobservado a ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteia a condenação da companhia aérea à reparação civil, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em cancelamento de voo em contexto de “bird strike” (aeronave atingida por aves).

Pontua que o caso concreto envolve responsabilidade civil por motivo de força maior, decorrente de fortuito externo alheio à atuação da companhia aérea, encontrando-se diretamente afetado à controvérsia do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

Sustenta que o órgão reclamado, ao levantar o sobrestamento da demanda de origem, afrontou a ordem de suspensão nacional de todos os processos que abranjam discussão quanto à “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do Tema 1.417/RG.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Na espécie, o Juízo de primeira instância condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de falha na prestação de serviço decorrente de fortuito interno, nos seguintes termos:

 [...]
No mérito, a ré, Turkish Airlines, justificou o cancelamento do voo e o atraso de mais de 36 horas para o destino final, por "manutenção não programada na aeronave".
[...]
Assim sendo, nos termos dos dispositivos normativos supracitados, as companhias aéreas só serão desoneradas desta responsabilidade se demonstrarem que o dano decorreu da culpa exclusiva do próprio passageiro ou de caso fortuito ou força maior (faz-se menção, então, ao §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).  
Diante dessa situação, deve-se destacar que a necessidade de reparos não programados na aeronave não constitui fortuito externo, sendo incapaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, posto que fortuito interno, umbilicalmente ligado ao processo de prestação do serviço colocado à disposição no mercado de consumo, daí porque não exclui a responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074624-4/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, julgamento em 11/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021).  
Sendo assim, entendo que o risco da atividade pertence ao transportador e não pode ser repassado aos consumidores, incorrendo a companhia ré em falha objetiva na prestação de serviços, uma vez que a necessidade de manutenção da aeronave não caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior.
[...]
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:  
I - Condenar as rés, solidariamente, a pagarem as partes autoras indenização por danos materiais, no valor de R$6.912,82 (seis mil novecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), atualizado pelos índices do IPCA, conforme Lei 14.905/24, a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios, contados da data da citação, incidindo a Taxa Selic menos o IPCA, nos termos da citada Lei 14.905/24.  
II - Condenar as rés, solidariamente, a pagarem as partes autoras compensação por dano moral, na quantia a total de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, a ser atualizada pelos índices do IPCA, conforme Lei 14.905/24, a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios, contados da data da citação, incidindo a Taxa Selic menos o IPCA, nos termos da citada Lei 14.905/24. (eDoc. 4, fl. 29-32) (Grifei)

Interposto recurso inominado, a Turma Recursal determinou o sobrestamento da demanda, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

Contudo, após os esclarecimentos prestados pela Corte em sede de embargos de declaração no aludido Tema, a autoridade reclamada levantou a suspensão do processo e determinou o regular prosseguimento do feito, sob os seguintes fundamentos:

Chamo o feito à ordem. 
Recentemente, em sede de julgamento de Embargos de Declaração referente ao Tema de Repercussão Geral nº 1.417, o Min. Relator Dias Tofoli esclareceu que “se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas”.” 
A decisão de suspensão não abarca, portanto, situações de responsabilidade civil fundadas em fortuito interno, mas apenas aquelas que rompem o nexo de causalidade, configurando fortuito externo ou força maior, em atenção ao preconizado no Código Brasileiro da Aeronáutica, senão vejamos:
[...]
Assim, em atenção à petição apresentada e aos esclarecimentos fornecidos em sede de julgamento de embargos de declaração, constata-se que o caso dos autos não se enquadra naqueles preconizados no Tema nº 1.417, em que houve determinação de suspensão nacional pelo STF. 
Destarte, determino a retirada da suspensão e o regular processamento dos autos. (eDoc. 5) (Grifei)

Como se vê, o ato combatido destacou que a situação em análise envolve responsabilidade civil por cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada na aeronave, assim considerada pelo órgão reclamado como circunstância que “não caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior”.

O Juízo de origem, portanto, realizou o distinguishing para afastar a incidência da ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral, tendo em vista que o caso concreto não abrange situação de caso fortuito ou força maior prevista no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

De fato, visando inibir o sobrestamento indiscriminado de ações judiciais em que se discute a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, o Min. DIAS TOFFOLI, relator do ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG), elucidou o âmbito de incidência do paradigma, no seguinte sentido:

Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma, para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente.
[...]
Ainda assim, conforme notificado nos autos, a decisão tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que, segundo noticiado nos autos, juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno).
Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma. 
É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Senão, vejamos:
‘§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos 
I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.’
Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Ante o exposto, 
(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; (Grifei)

Nesse contexto, assentado pela autoridade reclamada que a controvérsia em questão abarca hipótese de responsabilidade civil por fortuito interno, o caso concreto não se amolda ao objeto de discussão no Tema 1.417/RG, que, como bem esclarecido pelo Ministro Relator, trata de situações excepcionais de força maior ou fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do CBA, não abrangendo “situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno”. 

Além disso, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

Conforme destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA ao apreciar a Rcl 91.443/RO, DJe de 11/03/2026, “uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de eventualmente afastá-la”.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata teratologia na decisão combatida, tampouco transgressão flagrante à ordem de suspensão nacional exarada por este Tribunal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG). 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente